Tribunal: STF
Processo: ARE 1332240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BANCENJUD. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. EXECUTIVO FISCAL EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. 1 - A questão centra-se na insatisfação da Agravante pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a penhora online, por meio do sistema BACENJUD. 2 - Na origem, trata-se de Execução Fiscal distribuída em 14/12/2006 contra LABORATÓRIO TOSTES - ANALISES CLÍNICA E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA para a cobrança de crédito tributário no valor atualizado de R$ 298.196,83, conforme fls. 345/346 dos autos originários. 3 - De início, verifica-se que o Juízo a quo determinou novamente a indisponibilidade dos ativos financeiros da Executada por meio do sistema BACENJUD, em atenção à reiteração de pedido feito pela Fazenda Nacional. 4 - Não se observa qualquer ilegalidade na decisão recorrida, uma vez que a jurisprudência do E.STJ admite de maneira pacífica a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD em Execução Fiscal. Precedente E.STJ. 5 - Frise-se que a Executada foi citada em 19/09/2007, conforme Certidão de fls. 28 nos autos originários, e que a demanda já perdura por mais de 10 (dez) anos. 6 - Portanto, plenamente observados os princípios do contraditório e da proporcionalidade, eis que a Executada já está, há tempos, integrada na lide, e que a UNIÃO já tenta, há anos, satisfazer o crédito público. 7 - Ademais, incumbe à parte Executada que alegar ser a medida executiva adotada mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No caso em tela, a recorrente não demonstrou ter indicado ao juízo de primeiro grau bens passíveis de execução a fim de saldar a dívida fiscal existente. 8 - Agravo de Instrumento de LABORATORIO TOSTES - ANALISES CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII; 37; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 683099 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 631), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 18/04/2013.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente